Tribunal: STF
Processo: ARE 1424279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ordinária – Alegação do autor de que é servidor público do Município de São Paulo/SP e ocupa cargo de agente vistor na unidade técnica de fiscalização da subprefeitura da Penha e, que o estatuto prevê jornada semanal de 40 horas. Todavia, esse horário limite é extrapolado, inclusive em horário noturno, sem o correspondente pagamento – Pretensão da condenação do réu no pagamento das horas excedentes de sua jornada, com adicional noturno, se o caso, e incorporação das horas extraordinárias nos vencimentos e reflexo nos adicionais de tempo de serviço, férias, terço constitucional e 13º salário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.



    Preliminar recursal do autor de cerceamento de defesa, tendo em vista que o recorrido não juntou as Folhas de Frequência Individual (FFI), afastada.



    Plantões que já fazem parte da jornada regular remunerada pela Gratificação de Produtividade Fiscal - A Lei Municipal nº 10.224/1986 que dispõe sobre a criação da carreira de Agente Vistor Artigo 13 que estabelece a jornada semanal de 40 horas e a prestação de serviços em quaisquer horas e dias, incluídos sábados, domingos e feriados, em caso de convocação Lei nº 16.417/2016, que reorganizou a carreira, vedando, por incompatibilidade, a percepção de quaisquer gratificações ou adicionais vinculados a jornadas ou regimes especiais de trabalho - No mesmo sentido é a Lei Municipal nº 12.477/1997, que dispõe sobre a carreira da Fiscalização - Regime remuneratório do autor/apelante que possui peculiaridades que excluem a percepção de horas extras e de adicional noturno, ocorrendo a compensação mediante o gozo de folga, em caso de cumprimento de jornada extraordinária.



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei nº 1.060/50 (fls. 150).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida Recurso de apelação do autor, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX, XIII e XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente